Tribunal: STF
Processo: Pet 10467
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II - Como já consignado na decisão que negou seguimento à petição (documento eletrônico 6), o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, da Constituição Federal, impede o conhecimento desta ação. 



    III – É descabida a alegação de omissão, que traduz apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada por mero inconformismo.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.